Tribunal: STF
Processo: AI 767713
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR INATIVOS. REDEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 3.105 e 3.128, considerou constitucional, após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, a cobrança de contribuição destinada ao custeio da previdência social, devida pelos servidores inativos. 



    No tocante à contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde, a Corte fixou orientação no sentido de que apenas a União tem competência para instituir tal exação. 



    A pretensão de redefinir a natureza jurídica dos descontos relativos à contribuição vertida ao custeio de serviços de saúde demandaria o reexame da legislação local aplicável ao caso, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.